Tribunal: CARF
Processo: 13855.721628/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721628/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.838 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
TJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
LITÍGIO ADMINISTRATIVO. PLEITO JUDICIAL CONCOMITÂNCIA.
SUMULA CARF No 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 07-
34.709, de 30 de abril de 2014, exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Florianópolis/SC, fl. 3990 a 4045, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra Autos de Infração por descumprimento de obrigações principais e acessória
e, assim, sintetizou os créditos tributários lançados:
1. Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 37.399.827-9,
referente ao período de 01/2008 a 12/2008, cujo valor, consolidado em 03/07/2013,
corresponde a R$ 792.803,80 (fl. 6), compreendendo as seguintes contribuições: a) a
cargo da empresa sobre as remunerações mensais dos segurados empregados e
contribuintes individuais apuradas por aferição indireta com base em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721628/2013-66
Fl. 4228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721628/2013-66

Previdência Social (GFIP) e respectivas folhas de pagamento da empresa individual
JOSÉ CLOVIS PEREIRA FRANÇA EPP (CNPJ no 96.228.234/000160),
caracterizados pela auditoria fiscal como empregados do Autuado; b) a cargo da
empresa, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT) sobre as remunerações dos segurados empregados também apuradas por
aferição indireta com base nos mesmos elementos de prova da alínea “a”.
2. Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 37.399.828-7,
referente ao período de 01/2008 a 12/2008, cujo valor, consolidado em 03/07/2013
corresponde a R$ 191.752,20 (fl. 16), compreendendo as contribuições para as
Terceiras Entidades e Fundos (FNDE, INCRA, SESI, SENAI E SEBRAE), que
tiveram como fatos geradores as remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados
empregados apuradas por aferição indireta com base em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e
respectivas folhas de pagamento da empresa individual JOSÉ CLOVIS PEREIRA
FRANÇA EPP (CNPJ no 96.228.234/000160), caracterizados pela auditoria fiscal
como empregados do ora Autuado.
3. Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.399.826-0
(CFL 68), decorrente do descumprimento da obrigação acessória de deixar de
informar em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, cujo valor corresponde a R$ 103.042.80. Explicita o REFISC que
com a edição da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941
de 27 de maio de 2009, a qual implementou a multa de ofício (75%) na cobrança de
fato gerador de contribuição previdenciária não recolhida e não declarado em GFIP, e
em atendimento ao disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, foi feita a
comparação entre os valores da multa recentemente implementada e a soma da multa
de mora prevista no art. 35, inciso II, da Lei no 8.212/1991 com a multa de ofício
prevista no art. 32, §5o da Lei 8.212/1991. Dessa forma, o presente AI abrange as
competências 06/2008 a 11/2008, onde a multa anterior a vigência da MP no 449, de
2008 (legislação aplicável na época da ocorrência dos fatos geradores) era menos
severa ao contribuinte. Nas competências 01/2008 a 05/2008, a multa de 75% revelou-
se mais benéfica. A partir da competência 12/2008 foi aplicada a multa de ofício de
75% por força da legislação vigente.
Nos lançamentos consubstanciados nos AI(s) DEBCAD(s) no(s) 37.399.8279 e
37.399.8287, foi aplicada a multa qualificada de 150% na competência 12/2008,
conforme fundamentado no item VI do REFISC.
Os citados Autos de Infração constam de fl. 02 a 25 e o Relatório Fiscal está
inserido nos autos às fl. 26 a 52.
Foram responsabilizados pessoalmente pelos créditos tributários os sócios
administradores da pessoa jurídica TJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA, Sr.
Jamil César David, CPF 072.254.81843 e Sr. Mary Aparecida Gomes David, CPF
071.780.25824, assim como o titular da empresa JOSÉ CLÓVIS PEREIRA-EPP, Sr. José Clóvis
Pereira, CPF 055.336.56812.
Ciente do lançamento, inconformado, o contribuinte autuado formalizou a
impugnação de fl. 3825 e ss, em que apresentou os argumentos que entendeu justificar o
reconhecimento da improcedência da autuação.
Fl. 4229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721628/2013-66

Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física que
presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, nos termos do art. 12, inciso I, alínea "a", da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL PARA ENQUADRAR O SEGURADO
COMO EMPREGADO.
Constatado pela fiscalização que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições
referidas no inciso I do caput do art. 9o do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048. de 1999, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. INTERPOSTA PESSOA
OPTANTE DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE.
O procedimento administrativo de caracterização de segurado empregado tem por
fundamento o princípio da primazia da realidade dos autos sobre a formalidade dos atos,
e escora-se na existência ostensiva dos elementos caracterizadores da condição de
segurado empregado previstos no art. 12,1 da Lei n 8.212/91, sendo irrelevante qualquer
procedimento de desconstituição, inaptidão ou exclusão da pessoa jurídica do
SIMPLES.
SIGILO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de
autorização judicial.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
A
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
LEGALIDADE.
A requisição de informações junto a instituições financeiras, feita em sede de
procedimento fiscal após a reiterada e injustificada negativa de apresentação de
documentos, livros e declarações tributárias e dentro dos parâmetros legais e
regulamentares vigentes, não caracteriza violação de sigilo bancário, prescindindo de
autorização judicial.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996 deverá ser duplicado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. DIRETORES E MANDATÁRIOS DA
PESSOA JURÍDICA.
Nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, os mandatários, prepostos.
empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultante de atos praticados com infração de lei.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 4230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721628/2013-66

Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física que
presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, nos termos do art. 12, inciso I, alínea "a", da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL PARA ENQUADRAR O SEGURADO
COMO EMPREGADO.
Constatado pela fiscalização que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições
referidas no inciso I do caput do art. 9o do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048. de 1999, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. INTERPOSTA PESSOA
OPTANTE DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE.
O procedimento administrativo de caracterização de segurado empregado tem por
fundamento o princípio da| primazia da realidade dos autos sobre a formalidade dos
atos, e escora-se na existência ostensiva dos elementos caracterizadores da condição de
segurado empregado previstos no art. 12,1 da Lei n 8.212/91, sendo irrelevante qualquer
procedimento de desconstituição, inaptidão ou exclusão da pessoa jurídica do
SIMPLES.
SIGILO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de
autorização judicial.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
A
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
LEGALIDADE.
A requisição de informações junto a instituições financeiras, feita em sede de
procedimento fiscal após a reiterada e injustificada negativa de apresentação de
documentos, livros e declarações tributárias e dentro dos parâmetros legais e
regulamentares vigentes, não caracteriza violação de sigilo bancário, prescindindo de
autorização judicial.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996 deverá ser duplicado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08 DO STF.
A decadência das contribuições sociais previdenciárias é regida pelas disposições
contidas no Código Tributário Nacional, conforme determinado pela Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal Federal n° 08. publicada no DOU de 20/06/2008.
Na constatação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se na constituição do
crédito o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, independentemente de ter havido
pagamento parcial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 4231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721628/2013-66

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
O Auto de Infração e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as
bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os
fundamentos legais das contribuições lançadas, não havendo que se falar em nulidade.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Auditor-Fiscal formalizará representação fiscal para fins penais sempre que. no
exercício de suas funções internas ou externas, tiver conhecimento da ocorrência, em
tese. de crime de ação penal pública que não dependa de representação do ofendido ou
de requisição do Ministro da Justiça.
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO PODER
JUDICIÁRIO.
A discussão sobre a ocorrência ou não de crime não é competência dos órgãos que
atuam no processo administrativo
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 17 de junho de 2014, conforme ARs de fl. 4051 e
ss, ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou, tempestivamente, o Recurso de fl.
4059 a 4135, em que reitera as alegações formalizadas na peça impugnatória.
Em 16 de outubro de 2015, o recorrente formalizou solicitação de juntada de
documentos, os quais constam de fl. 4145 a 4226, que se constituem de Decisão judicial e Inicial
de processo formalizado na Justiça Federal em São Paulo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Inicialmente, há de ressaltar que, como visto no último parágrafo do Relatório
supra, o recorrente formalizou processo judicial objetivando a desconstituição dos débitos
lançados no presente processo.
A demanda judicial foi autuada sob o no 0000594-27.2016.4.03.6113 e, embora a
inicial aponte como autores apenas os responsáveis solidários, a consulta no sítio da Justiça
Federal na Internet indica que, em momento posterior, o polo ativo foi alterado, já que a lide
tramitou tendo como autor o contribuinte fiscalizado no presente processo, conforme se vê
abaixo:

Fl. 4232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721628/2013-66

A análise dos termos da Inicial de fl. 4149 a 4226 e seu cotejo com o Recurso
Voluntário formalizado nos autos demonstram que o pleito judicial é repetição integral e literal
do que foi tratado na peça recursal, não havendo matéria diferente no Recurso Voluntário que
pudesse ser analisada por esta Corte, sendo certo que assim o recorrente concluiu seu
requerimento judicial, fl. 4225/4226:
Diante do exposto, requer-se:
a) a citação da Ré, para se quiser, contestar o presente pedido, no prazo legal, sob pena
de revelia;
b) a concessão da liminar, conforme o disposto no artigo 273, § 7o do Código de
Processo Civil, sendo a LIMINAR para determinar que a DRF" - Franca abstenha-se de
qualquer procedimento de cobrança do crédito tributário em relação aos responsáveis
solidários, ora requerentes.
c) que seja reconhecida e acolhida a preliminar de mérito, para extinguir o crédito
tributário sem julgamento do mérito devido aos ilícitos praticados e os meios
fraudulentos para a obtenção de provas.
d) a total procedência da inicial, declarando nulo o crédito tributário referente aos
processos
no
13855.721628/2013-66,
n°
13855.721629/2013-19,
n°
13855.721630/2013-35 e n° 13855.721631/2013-80.
e) a condenação da Ré nas custas processuais e honorários, advocatícios em 20% do
valor da ação.
Requer-se, ainda, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente depoimento pessoal do representante da Ré, oitiva de testemunhas,
juntada de novos documentos, perícia e tudo o que demais controvertido o processo
assim o exigir.
Dá-se á causa o valor de RS 7.000.000,00 (sete milhões de reais).
Nesses Termos,
Pede e aguarda Deferimento.
Franca, 16 de setembro de 2015.
Assim, evidente a renúncia à instância administrativa, o que impõe a aplicação da
Súmula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. Grifou-se.
Portanto, se o contribuinte socorreu-se do Judiciário, não cabe ao julgador
administrativo apresentar qualquer manifestação sobre os mesmos argumentos, em razão da
supremacia da conclusão judicial sobre a administrativa, impondo-se o não conhecimento de tais
matérias.
Portanto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, declarando definitivas as
conclusões da Decisão recorrida, sendo certo que a unidade responsável pela administração do
tributo deve acompanhar a conclusão do processo judicial e aplicar ao presente, nos seus exatos
termos, o provimento judicial definitivo.
Conclusão:
Fl. 4233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721628/2013-66

Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer do recurso voluntário em
razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 4234
DF CARF MF
Original